Tribunal: TJPA
Processo: 0806635-60.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806635-60.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS CARVALHO

AUTORIDADE: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

IMPETRADO: JUIZ DA 12ª VARA CIVEL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU BLOQUEIO DE VALORES. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que determinou o bloqueio de valores via BACENJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso com efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança é remédio excepcional, cabível apenas quando não houver recurso com efeito suspensivo apto a impugnar o ato judicial e a decisão for teratológica, flagrantemente ilegal ou abusiva. No caso, a decisão judicial que determinou o bloqueio de valores é passível de agravo de instrumento, que pode ter efeito suspensivo. Ademais, não há teratologia ou ilegalidade flagrante na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É incabível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso com efeito suspensivo”. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal”.

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, II, da Lei 12.016/09.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS CARVALHO, inconformado com a decisão (ID 19251767) deste Relator que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, interpôs o presente AGRAVO INTERNO, requerendo o provimento do recurso para reformar a seguinte decisão:

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Antônio Carlos dos Santos Carvalho contra decisão proferida pela Juiz de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, o qual julgou determinou o bloqueio via BACENJUD de valores depositados em sua conta bancária e a retificação do nome das partes na autuação do feito, nos autos da ação de execução n.º 0006298-51.1999.8.14.0301.

Na inicial, narra o impetrante que “em 19 de fevereiro o impetrante foi surpreendido com mensagem da gerente da agência do Banco do Brasil onde é mantida conta corrente, por determinação legal, para crédito dos proventos da aposentadoria, informando que a conta estava bloqueada com penhora do saldo por determinação judicial”; relata que “vencido o prazo para citação ou intimação, o impetrante tomou a iniciativa de peticionar requerendo o desbloqueio e a anulação da penhora, bem como da prioridade na tramitação processual, fazendo prova com o documento de identificação”; aduz que “transcorridos mais de 62 (sessenta e dois) dias da ordem de penhora e de 51 (cinquenta e um) dias do pedido de desbloqueio, reiterado em petição de 02 do corrente (ID 112378046), o juiz se mostra recalcitrante, procrastinando a solução, inclusive negando a prioridade na tramitação”.

Defende que “a abusiva decisão, de inopino, sem a prévia audiência do atingido, violou flagrantemente a universal, milenar e inviolável garantia gravada como cláusula pétrea no inciso LV do artigo 5º da Constituição da República, e em normas cogentes da Lei 13.105, de 16/03/2015, que institui o Código de Processo Civil; sustenta que lhe “é assegurado o direito líquido e certo de não ter seu provento da aposentadoria confiscado por qualquer espécie é expressamente afirmado pela Lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará”; que existe flagrante ilegalidade na decisão, pois “a jurisprudência do Tribunal tem reconhecido, em cumprimento ao inciso X, a impossibilidade de penhora de valores depositados em quaisquer aplicações financeiras, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, atualmente correspondente a R$ 56.840,00 (cinquenta e seis mil e oitocentos e quarenta reais)”.

Afirma a teratologia da decisão pois a pretensão do autor da ação “é ingressar com uma ação executiva por título extrajudicial conforme expressamente declara, mas ciente da impossibilidade jurídica resolveu denominá-la de “CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM” (sic) para em embarcar, por via transversa, numa ação executiva transitada em julgado, extinta e definitivamente arquivada” e “para atender ao pedido o juiz resolveu transmudar as partes, metamorfoseando os exequentes, de fato e de direito, em executados, e o executado, também de fato e de direito, em exequente, passando a tratá-lo como tal”.

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.
Decido.

Pois bem, compulsando os autos, verifico, de pronto, não ser caso de mandado de segurança. Digo isso porque, conforme leciona o art. 5º, II, da Lei 12.016/09, não é possível a concessão de mandado de segurança em face de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.

É o caso dos autos.

Conforme relatado, o impetrante, réu na ação da qual emanou o ato coator, teve bloqueados valores depositados em conta bancária. Consultando os autos de origem, vejo que após a decisão judicial que determinou o bloqueio do numerário, o impetrante requereu ao juízo a liberação da penhora. Requereu também a expedição de certidão “da intimação da decisão de 16 de fevereiro do corrente ano (ID 1090671100) e da respectiva publicação a fim de instruir Agravo de Instrumento para o Tribunal de Justiça do Estado”.

O juízo determinou a oitiva da parte contrária para se manifestar sobre as razões do impetrante e, após essa manifestação os autos eletrônicos se encontram em secretaria.

Portanto, de início, entendo que não se pode imputar ao juízo procrastinação ou desídia na análise dos pedidos do impetrante. A petição da parte contrária foi protocolada em 20/03/2024 e, pelo que se vê, ainda não houve conclusão dos autos pela secretaria. Ainda que assim não fosse, a eventual demora injustificada do juízo deve ser atacada por outros meios ou até mesmo ser objeto de reclamação disciplinar ao órgão correcional, mas não admitir a impetração da ação constitucional.

Dito isso, claramente, o presente mandado de segurança encontra óbice para o seu processamento na Súmula 267 do STF, cuja transcrição segue:

Súmula 267, STF.
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

No caso, as alegações de que a autoridade coatora violou garantias constitucionais e processuais; de que não é possível penhorar proventos de aposentadoria, bem como há um limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para penhora de valores depositados em aplicações financeiras deveriam ter sido atacadas mediante agravo de instrumento. O impetrante parece conhecer o caminho posto que requereu a expedição de certidão com esse intuito.

Portanto, o conhecimento do presente
mandamus
é impedido pela existência, no ordenamento jurídico, de recurso apto a impugnar a decisão judicial, no qual é facultado ao recorrente pedir a suspensão da decisão judicial.

Registre-se ainda que o Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcionalíssima admitida apenas nas hipóteses onde, além de ausência de recurso jurídico apto a combatê-la, haja comprovação de que o ato judicial reveste-se de teratologia ou de flagrante ilegalidade ou demonstra a ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão (STJ - MS: 25474 DF 2019/0291643-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021).

Quanto a alegada teratologia em razão da decisão judicial ter sido prolatada em ação transitada em julgado, com inversão das partes, noto que há uma distorção na descrição dos fatos. Em verdade, o impetrante é devedor principal no processo de origem, a qual se originou da cobrança de alugueis de imóvel residencial. A ação descrita na petição inicial do presente
mandamus
que foi extinta por acordo entre as partes se refere aos embargos à execução opostos pelos fiadores do contrato contra o locador. É tão certa essa afirmação que está expresso na petição juntada pelo impetrante no ID 19173673, fl. 06 que fica resguardado o direito de crédito do locador com relação ao locatário, no que tange ao recebimento dos valores dos alugueis.

Advirto que é dever de todos os sujeitos do processo comportarem-se de acordo com a boa-fé cooperando para que se obtenha decisão de mérito justa, conforme preceitos insculpidos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil.

Isto posto, não ocorrendo nenhuma das hipóteses sobre as quais se admite o mamdado de segurança contra ato judicial, o que me parece é que o impetrante tenta de forma transversa obter do tribunal pronunciamento que deveria ter sido obtido através do recurso previsto no ordenamento jurídico, transformando a ação constitucional em substituto recursal, o que, obviamente, deve ser rechaçado, nos termos emanados da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO. PEDIDO DEFERIDO. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO OU CORREIÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É incabível o mandado de segurança quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso específico ou correição parcial, mormente porque tal remédio constitucional não representa panaceia para toda e qualquer situação, nem é sucedâneo recursal.

2. Decisão reconsiderada, em juízo de retratação. Recurso ordinário conhecido e não provido.

(AgInt no AgInt no RMS 59.302/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)

Ante o exposto, restando patente não se tratar de caso de mandado de segurança,
indefiro
a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009.

Havendo custas remanescentes, intimem-se os impetrantes para recolhê-las.

Belém, 25 de abril de 2024.

Nas razões recursais (ID 19684486), o agravante defende que tratando-se de ato judicial em que haja flagrante ilegalidade, teratologia, ou abuso de poder, que cause dano irreparável, como no presente caso, o STF afasta a incidência da Súmula 267; afirma que o agravo de instrumento é recuso que não tem efeito suspensivo automático, cabendo ao julgador atribuí-lo ou não.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual da Seção de Direito Privado.

Belém, 06 de setembro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo e foi preparado, razão pela qual passo a analisá-lo.

Em vista das arguições expostas no agravo interno, considero-as incapazes de modificar o entendimento relativo à decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, com fundamento no art. 5º, II, da Lei 12.016/09, segundo o qual não é possível a concessão de mandado de segurança em face de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.

Contextualizando, cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato judicial prolatado pelo Juiz de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, o qual julgou determinou o bloqueio via BACENJUD de valores depositados na conta bancária do impetrante, nos autos da ação de execução n.º 0006298-51.1999.8.14.0301.

Indeferi a petição inicial do
mandamus
sob o fundamento de que a ação contra ato judicial é medida excepcional, cabível apenas em caso de não ser possível atacá-lo por recurso com efeito suspensivo e estar eivada de teratologia ou flagrante ilegalidade.

O agravante alega que o fato da decisão estar eivada de ilegalidade e teratologia, afasta a incidência da Súmula 267, do STF; afirma ainda que o recurso de agravo de instrumento, cabível na espécie, não possui efeito suspensivo automático, portanto, abre a via mandamental.

Pois bem, entendo que os fundamentos do agravante não são procedentes.

Cumpre dizer que a Súmula 267, do STF, cujo enunciado afirma que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”, foi apenas um dos fundamentos da decisão de indeferimento. A rigor, a razão para não admitir o writ é de ordem legal, mas especificamente o artigo 5º. Da Lei n.º 12.016/09, o qual determina que “não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”.

O dispositivo legal não limita a vedação ao mandado de segurança apenas quando o recurso cabível contra o ato judicial tenha efeito suspensivo por força da lei. O que importa é que seja possível a atribuição de efeito suspensivo para afastar a admissão do MS. No agravo de instrumento pode ser requerido a atribuição de efeito suspensivo ao julgador (artigo 1.019, I, do CPC), que analisará as presenças dos requisitos disposto no artigo 995, parágrafo único, da Lei processual.

Sobre a teratologia da decisão, o impetrante tenta justificá-la no fato da autoridade coatora ter supostamente prolatado decisão em ação transitada em julgado, com inversão das partes.

Nesse ponto, reafirmo o que já expressei na decisão agravada. O impetrante equivocou-se quando descreveu os fatos. A ação extinta se refere aos embargos de devedor opostos pelos fiadores do contrato, a qual se encerrou mediante acordo. Por outro lado, a decisão apontada como ilegal foi originada na ação de cobrança de aluguel de imóvel residencial, na qual o impetrante é o devedor principal. Portanto, não vislumbro a teratologia apontada.

Por fim, reafirmo a impossibilidade de utilização do MS como sucedâneo recursal. No presente caso, enxergo indícios de que o impetrante assim tenta utilizá-lo. Digo isso porque consta nos autos certidão de intimação da decisão para efeitos de interposição de agravo de instrumento, o qual, por motivos que desconheço, não foi interposto. Entretanto, a conduta demonstra que era de conhecimento do impetrante a via adequada para combater a decisão que agora tenta combater pelo meio equivocado.

Dessa forma, são totalmente improcedentes os argumentos expendidos pelo agravante com o intuito de demonstrar o cabimento de sua ação.

Sendo assim, mantenho minha decisão pelo indeferimento da petição inicial do mandado de segurança.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo em todos os seus termos a decisão monocrática que indeferiu o mandado de segurança.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 26/09/2024